Tribunal: CARF
Processo: 12448.941603/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.941603/2011-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.129 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARTE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 12-48.166, de 12 de
julho de 2012, por meio do qual a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
interposta pela Recorrente acima apontada (fls. 213/233).
O presente processo se originou da apresentação pela Recorrente das Declarações
de
Compensação
(DComp)
no
41879.14884.140507.1.7.031357
(retificadora
da
no
24940.53080.290405.1.3.03-1807),
26278.97082.140507.1.7.039552,
30871.81026.140507.1.7.034700 e 42906.75709.140507.1.7.03.0684, nas quais compensou
suposto saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao 4o
Trimestre do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 54.618,57.
No Despacho Decisório de fl. 7, o crédito invocado não foi reconhecido, uma vez
que não houve a confirmação do montante de R$ 145.048,21 de contribuições retidas na fonte
apontado na DComp para compor o saldo negativo em questão, de modo que as compensações
não foram homologadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.941603/2011-54
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.129 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941603/2011-54

A Recorrente apresentou, então, a Manifestação de Inconformidade de fls. 8/12,
na qual, sustentou, preliminarmente, a ocorrência de homologação tácita das compensações, na
forma do art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996, já que teriam sido realizadas há mais de 5 (cinco)
anos. Quanto ao mérito, alegou que as retenções que comporiam o saldo negativo compensado
teriam incidido sobre as receitas correspondentes às Notas Fiscais de Serviços por ela emitidas,
conforme registros contidos no Livro Razão.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se, inicialmente, a alegação de
homologação tácita, uma vez que todas as DComp teriam sido apresentadas há menos de cinco
da data de ciência do Despacho Decisório. Quanto ao mérito, registrou-se haver informações de
retenções na fonte informadas em Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), em relação a diversas fontes pagadoras, porém em montante inferior ao
saldo a pagar de CSLL apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) para o trimestre em questão. Apontou-se, ainda, que o Livro Razão que
comprovaria as demais retenções alegadas pela Recorrente teria sido apresentado
desacompanhado das Notas Fiscais que amparam os registros. E, por fim, que não teriam sido
apresentados os Informes de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de homologação tácita se não decorridos 5 (cinco) anos entre a
entrega da declaração de compensação e a ciência do despacho decisório que não a
homologou.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL. ANO-
CALENDÁRIO DE 2004. QUARTO TRIMESTRE. RETENÇÕES NA FONTE.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
Não comprovado o direito creditório alegado, o Despacho Decisório recorrido deve ser
mantido.
Após a ciência, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 238/244, no qual se
alega que a fonte pagadora ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A – ELETRONUCLEAR não
considerou os valores pagos por uma de suas filiais. Apresentou demonstrativo das Notas Fiscais
que geraram as retenções alegadas no trimestre, bem como cópias de comprovantes de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras, de notas fiscais e do Livro Razão.
É o relatório.

Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.129 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941603/2011-54

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via postal,
conforme documento de fl. 236, do qual não consta a data de ciência, mas sim o carimbo da
Unidade Postal de entrega, datado de 08 de agosto de 2012. O Recurso foi apresentado no dia 29
do mesmo mês, de modo que ainda não transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso II, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
A matéria em discussão nos presentes autos diz respeito à compensação de saldo
negativo de CSLL, o qual é formado na forma descrita no art. 2o, §4o, c/c o art. 28 da Lei no
9.430, de 1996, cujo teor se reproduz:
Art. 2o [...]
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (Destacou-se)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1oa 3o, 5oa 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
No caso sob análise, a Recorrente compensou, por meio das Declarações de
Compensação apresentadas, o saldo negativo de CSLL apurado em relação ao 4o trimestre do
ano-calendário de 2004, composto por R$ 145.048,21 em retenções na fonte.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.129 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941603/2011-54

Na decisão de primeira instância, admitiu-se a comprovação de um total de R$
80.793,31 em retenções informadas em DIRF pelas fontes pagadoras, o que seria insuficiente
sequer para fazer frente à CSLL devida apurada ao final do referido trimestre, no importe de R$
90.429,64.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta cópia do Razão da conta
“1.1.5.01.0016 – CSLL”, no qual há o registro de R$ 153.215,12 em retenções de CSLL no
trimestre sob foco (fls. 329/332). Apresenta, ainda, cópias das notas fiscais de sua emissão
correspondentes às retenções sofridas no período (fls. 347/567). Finalmente, junta aos autos,
cópias de Informes de Rendimentos emitidos por diversas fontes pagadoras (fls. 568/603).
De plano, observa-se que parte dos Informe de Rendimentos apresentados não se
referem à CSLL, mas ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Nesta situação, estão os
documentos constantes às fls. 568/571, 573, 576, 578, 580, 582, 584/585, 587, 590, 593, 595,
597, 599, 601 e 602. Há, ainda, Informes que, apesar de se relacionarem com a CSLL, tratam,
apenas, de retenções realizadas em outros trimestres do ano-calendário de 2004. Neste caso,
apontam-se os elementos de fls. 581, 583, 586, 600.
Os Informes em questão aludem a receitas no trimestre de R$ 8.668.509,98, com
retenções de CSLL no valor de R$ 85.408,32. De outra parte, nas DIRFs elencadas às fls.
187/191, há a comprovação adicional de R$ 230.990,85 em receitas referentes às fontes
pagadoras Expansion, STE, C. Montagem, Petrobrás e Camargo Corrêa, e de R$ 2.309,91 em
retenções de CSLL. Somando todos os montantes de retenção chega-se ao valor de R$
87.718,22, que continua sendo inferior à CSLL devida apurada ao final do referido trimestre, no
importe de R$ 90.429,64, de maneira que não haveria saldo negativo da citada contribuição no
período.
No Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta demonstrativo no qual invoca
outras retenções que não surgem nos Informes e DIRFs acima aludidos. O cotejo do referido
demonstrativo com os demais elementos de provas constantes dos autos, contudo, revela que há
equívoco nas informações prestadas pela Recorrente, na medida em que os documentos fiscais
foram emitidos em trimestres anteriores, e as fontes pagadoras, por meio das informações
contidas DIRFs apresentadas, atestam que os pagamentos e retenções não ocorreram no 4a
trimestre.
Não obstante, o demonstrativo e as Notas Fiscais apresentados apontam para a
existência de retenções realizadas pela ENTE – Empresa Norte de Transmissão de Energia,
CNPJ no 05.321.987/0001-60. Inexiste, porém, DIRF apresentada pela referida fonte pagadora e
a Recorrente não apresenta extratos bancários que corroborem o recebimento no trimestre do
valor líquido relativo às referidas notas fiscais.
Cabe trazer à tona as Súmulas CARF no 80 e 143, que tratam, exatamente, acerca
dos meios de prova e exigências para a compensação de retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.129 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941603/2011-54

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, a Recorrente deveria provar, cabalmente, a existência das retenções
e a submissão das receitas correspondentes à tributação. Ocorre que não foi instada a isso pelas
decisões anteriores e apresentou todos os elementos de prova (notas fiscais e Livro Razão)
apontados na decisão recorrida.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência para verificação dos
requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a Recorrente junte os
elementos adicionais que sejam necessários.
A par disso, conforme relatado, a Recorrente alega que a fonte pagadora
ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A – ELETRONUCLEAR, teria deixado de considerar os
pagamentos e retenções referentes à filial identificada pelo CNPJ 42.540.211/0002-48, conforme
demonstrativo e notas fiscais já mencionados. Mais uma vez, o exame das citadas provas revela a
existência de notas fiscais emitidas em trimestres anteriores. Contudo, como a apresentação da
DIRF é realizada pela matriz, contendo os dados relativos a todas unidades, como é possível o
descasamento entre o trimestre de emissão e o trimestre de realização do pagamento/retenção e
como não é possível a partir do cotejo entre os elementos constantes dos autos se ter certeza
acerca de qual informação está correta, já que são inúmeras notas fiscais, considero que a
diligência é necessária, também, para esclarecer tal ponto.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que:
(i)
Intime-se a pessoa jurídica ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A –
ELETRONUCLEAR, CNPJ no 42.540.211/0001-67, a se manifestar, com
a apresentação das provas necessárias, acerca dos pagamentos efetuados à
Recorrente e retenções porventura realizadas no quarto trimestre do ano-
calendário de 2004, inclusive por meio das suas filiais, em especial a
identificada pelo CNPJ no 42.540.211/0002-48;
(ii)
Intime-se a Recorrente a se manifestar acerca das respostas apresentadas
aos itens anteriores, bem como a correlacionar, com a apresentação das
provas hábeis, todas as receitas consideradas na base de cálculo da CSLL
referente ao quarto trimestre de 2004 com as retenções alegadas na
composição do saldo negativo compensado nas DComps tratadas no
presente processo;
(iii)
Elabore relatório conclusivo detalhando as informações solicitadas nos
itens anteriores, e outras que entender pertinentes ao esclarecimento dos
fatos alegados no Recurso Voluntário;
(iv)
dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas;
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.129 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941603/2011-54

(v)
apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
devolva o presente processo, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 669
DF CARF MF
Original